Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-40.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000482-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JOSUE SOUZA MORAES - CPF: 075.291.913-06 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAIKELYSON TRINDADE MENDONCA - CPF: 621.793.473-67 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA. CONDIÇÃO DE SAÚDE GRAVE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.

Caso em exame

1. Habeas corpus contra decisão que decretou prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico, com apreensão de pequena quantidade de drogas, sendo o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e portador de doença neurológica grave.

II. Questão em discussão

2. Verificar a presença de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP para a custódia cautelar, ou a suficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige motivação concreta, não bastando a gravidade abstrata do delito.
4. Quantidade reduzida de droga, ausência de elementos de vínculo com organização criminosa e condições pessoais favoráveis afastam o periculum libertatis.
5. Condição de saúde do paciente reforça a desproporcionalidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
“
A prisão preventiva demanda fundamentação concreta; apreensão de pequena quantidade de droga, aliada a condições pessoais favoráveis e quadro de saúde relevante, autoriza a substituição por medidas cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 3º, incisos II e IV, 313, I, e 319, incisos I, IV, V e IX; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 209.975/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, HC 926.725/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJMT, HC 1028036-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13.12.2023; TJMT, HC 1029475-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Clademir Romeu de Lima
em favor de
Josué Souza Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis, nos autos do auto de prisão em flagrante n. 1015963-63.2025.8.11.0037, em que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões do writ
, o impetrante sustentou, em suma, que o paciente é portador da Síndrome de Guillain-Barré. Argumentou a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como barbeiro, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Sustentou, ainda, que a pequena quantidade de drogas apreendidas (9,65g de cocaína e 7,09g de maconha) e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) tornam desproporcional a manutenção da prisão preventiva (id. 340400371).

A liminar foi
indeferida
pelo Relator, que determinou a requisição de informações à autoridade coatora (id. 340563894).

Informações prestadas
junto ao id. 340697368.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem
, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a decisão que decretou a custódia cautelar baseia-se em fundamentos genéricos, sem indicação de circunstâncias concretas que demonstrem risco efetivo à ordem pública, e que a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, não havendo comprovação de que o paciente integre organização criminosa, sendo primário e sem outros processos em curso (id. 341273375).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, destacando que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como barbeiro. Argumenta que a quantidade de drogas apreendida é reduzida e que o paciente é portador da Síndrome de Guillain-Barré, doença neurológica autoimune que causa fraqueza muscular e paralisia, tornando-o dependente de benefício previdenciário e incompatível com o encarceramento. Defende, ainda, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), o que tornaria desproporcional a manutenção da custódia cautelar.

O pedido merece acolhimento parcial.

A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser decretada apenas quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse postulado impõe que a prisão antes da condenação definitiva seja tratada como
ultima ratio
, somente admissível quando estritamente necessária e devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, o legislador reforçou o caráter excepcional da prisão preventiva, estabelecendo no art. 282 do CPP que as medidas cautelares serão aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. O § 6º do mesmo dispositivo determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito ou a reprodução dos termos legais. É imprescindível que a decisão demonstre, com base em elementos fáticos específicos, a real necessidade da medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é medida excepcional e requer, para sua validade, motivação concreta e individualizada que demonstre a imprescindibilidade da segregação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal . 2. No caso, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos, atrelados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem elementos que comprovem, de forma idônea, o risco à ordem pública ou qualquer das hipóteses legais de cautelaridade. 3. A quantidade de droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a medida extrema, especialmente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade do agente e do fato de que se encontra preso preventivamente há aproximadamente 6 meses, aliada à ausência de demonstração do periculum libertatis . 4. A propósito, "se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112 .766/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012). 5. A primariedade do agente e a inexistência de elementos contemporâneos de periculosidade reforçam a desnecessidade da prisão, sendo suficientes e adequadas medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art . 319 do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 209975 MG 2025/0007991-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

Analisando o caso concreto, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas — 17 unidades de substância análoga à cocaína (9,65g), 4 unidades de substância análoga à maconha (7,09g) e 22 unidades de substância análoga à pasta base — e a suposta vinculação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV/MT).

Contudo, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a fundamentação apresentada não se sustenta de forma suficientemente concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Primeiramente, quanto à quantidade de drogas apreendida, embora fracionada em diversas porções, não se mostra expressiva a ponto de evidenciar, por si só, periculosidade concreta que justifique a segregação cautelar. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que destinadas ao comércio, não autorizam automaticamente a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de circunstâncias adicionais que revelem risco efetivo à ordem pública.

Acrescente-se, ademais, que a defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sustentando tratar-se de tráfico privilegiado. Embora tal questão diga respeito ao mérito da imputação penal e deva ser apreciada oportunamente, sua menção reforça, no âmbito da análise cautelar, a desproporcionalidade da prisão preventiva, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da pequena quantidade de entorpecente apreendida.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX. 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA." (TJMT, HC n.º 1028036-52.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.12.2023)

Em segundo lugar, no que tange à alegada participação em organização criminosa, não há nos autos elementos concretos que comprovem tal vinculação. A representação da autoridade policial pela prisão preventiva menciona genericamente que os custodiados foram identificados como integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso (CV/MT), porém não apresenta qualquer prova documental, testemunhal ou técnica que corrobore essa afirmação.

A Lei nº 15.272/2025, que alterou o Código de Processo Penal, incluiu o § 3º ao art. 312, estabelecendo que a periculosidade do agente deve ser aferida para fins de verificação da necessidade de garantir a ordem pública, considerando-se, entre outros fatores, a participação em organização criminosa (inciso II). Todavia, a mera alegação de pertencimento a facção criminosa, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não pode servir de fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal.

Ademais, o paciente não possui antecedentes criminais, não responde a outros inquéritos ou ações penais, circunstâncias que afastam o fundado receio de reiteração delitiva, requisito expressamente previsto no art. 312, § 3º, inciso IV, do CPP. A ausência de histórico criminal e de processos em curso constitui elemento relevante para a análise da necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

"Considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade do processo.IV. Dispositivo 8 . Ordem concedida.

(STJ - HC: 926725 SP 2024/0242715-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)”

Outro aspecto relevante diz respeito à condição de saúde do paciente. Consta dos autos que ele é portador da Síndrome de Guillain-Barré (CID G61.0), doença neurológica autoimune que causa fraqueza muscular, paralisia e dificuldades para desenvolver atividades compatíveis com sua idade, conforme atestado por laudo médico pericial e documentação juntada.

A documentação médica acostada aos autos demonstra que o paciente apresenta sequelas da doença, incluindo fraqueza muscular e limitações funcionais, o que torna questionável a adequação do ambiente prisional para garantir o tratamento necessário.

Ponderando todos esses elementos, a quantidade não expressiva de drogas apreendida, a ausência de comprovação concreta de participação em organização criminosa, a primariedade e bons antecedentes do paciente, a inexistência de outros processos em curso e a condição de saúde que demanda cuidados especiais, conclui-se que a prisão preventiva se revela desproporcional e desnecessária no caso concreto.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sem impor ao paciente restrição mais gravosa do que a necessária.

Este Tribunal de Justiça tem adotado esse entendimento em casos análogos:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO - PREDICADOS PESSOAIS - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - ENDEREÇO CERTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS." (TJMT, HC n.º 1029475-98.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.12.2023)

Assim, revela-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, que permitam o acompanhamento do paciente pelo Poder Judiciário sem a imposição da segregação cautelar, garantindo-se, ao mesmo tempo, a efetividade da persecução penal e o respeito aos direitos fundamentais do investigado.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de habeas corpus para substituir a prisão preventiva de
JOSUÉ SOUZA MORAES
pelas seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

I –
Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades;

IV –
Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;

V –
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o paciente não estiver trabalhando;

IX –
Monitoração eletrônica, caso o Juízo de origem entenda necessário e haja disponibilidade de equipamento.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, para imediato cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026